Tribunal: TJDFT
Processo: 0712207-61.2023.8.07.0018
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-08-19
Data de publicação: 2024-08-26

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. CONCURSO PÚBLICO. TEMA 784 DO STF. CANDIDATO APROVADO FORA DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTAS EM EDITAL. MERA EXPECTATIVA DE DIREITO À NOMEAÇÃO. REALIZAÇÃO DE NOVO CONCURSO PÚBLICO NO PRAZO DE VALIDADE DO CERTAME ANTERIOR. ALEGADA EXISTÊNCIA DE VAGAS. PRETERIÇÃO NÃO CONFIGURADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto pela parte autora em face da sentença que julgou improcedente o pedido inicial, que visava a sua nomeação ao cargo efetivo de Enfermeiro – Especialidade Enfermeiro de Família e Comunidade, por figurar no cadastro de reserva do concurso público regido pelo Edital n. 08/2018. Em suas razões, narra que foi aprovada na 1109a colocação e que foram realizadas 812 nomeações, sendo que o prazo de validade do certame foi prorrogado até 02/06/2024. Afirma que, não obstante o prazo de validade, foi aberto novo concurso público na vigência do anterior, razão pela qual entende que possui direito subjetivo à nomeação em razão da nomeação de aprovados no concurso de 2022, regido pelo Edital n. 14/2022. Sustenta, ainda, que a existência de 777 cargos vagos e 35 nomeações tornadas sem efeito no concurso de 2018 demonstra a necessidade premente do provimento dos cargos, configurando-se em preterição arbitrária e imotivada da Administração Pública o ato de deixar de nomear candidatos aprovados no concurso anterior durante o prazo de validade do certame. Aduz, ainda, a ocorrência de preterição em razão da contratação de enfermeiros temporários e a prorrogação dos contratos temporários na área de saúde. Requer, por fim, a reforma da sentença para julgar procedentes os pedidos formulados na inaugural.
2. Recurso próprio, tempestivo e dispensado de preparo, ante a concessão da gratuidade da justiça ora concedida à recorrente, porquanto presentes os requisitos legais para concessão do benefício (ID 60816837). Contrarrazões apresentadas (ID 60816840).
3. No caso, resta incontroverso que a parte recorrente foi classificada fora do número de vagas previstas no edital para o cargo de Enfermeiro – Especialidade Enfermeiro de Família e Comunidade, consoante Edital n. 46/2018, tendo sido aprovada na 1109a posição (ID 60816810, pág. 5), sendo disponibilizadas apenas dez vagas mais cadastro de reserva, segundo o Edital n. 8/2018. O documento ID 60816814 demonstra que houve a convocação de candidatos aprovados até a 812a colocação e que houve a prorrogação do prazo de validade do certame até junho de 2024 (ID 60816811). Por outro lado, o documento de ID 60816819 demonstra que foram nomeados, em 7/2/2023, para provimento do cargo de Enfermeiro – da Carreira de Enfermeiro, os candidatos aprovados no concurso público a que se refere o Edital 14/2022.
4. O Supremo Tribunal Federal, no RE no 837.311, em sede de Repercussão Geral (Tema 784), decidiu que "o direito subjetivo à nomeação do candidato aprovado em concurso público exsurge nas seguintes hipóteses: 1 - Quando a aprovação ocorrer dentro do número de vagas dentro do edital; 2 - Quando houver preterição na nomeação por não observância da ordem de classificação; 3 - Quando surgirem novas vagas, ou for aberto novo concurso durante a validade do certame anterior, e ocorrer a preterição de candidatos de forma arbitrária e imotivada por parte da administração nos termos acima" (STF, RE 837.311/PI, Rel. Ministro LUIZ FUX, Tribunal Pleno, DJe de 15/12/2015).
5. Segundo esse entendimento, a publicação de novo edital de concurso público durante a validade de outro anteriormente realizado não confere direito à nomeação àqueles aprovados fora da quantidade de vagas prevista no edital de regência. Para assegurar o direito subjetivo à nomeação de candidatos classificados nas vagas remanescentes seria necessário demonstrar a ocorrência de preterição de concorrentes de forma arbitrária e imotivada por parte da Administração Pública, em face da regra de que o poder público pode utilizar do juízo de conveniência e oportunidade a respeito da prerrogativa de nomear os aspirantes ao cargo público (AgInt no RMS 47.879/PI, Rel. Ministro OG Fernandes, Segunda Turma, julgado em 04/04/2017, DJe 11/04/2017).
6. Não obstante tenha sido comprovada a realização de nomeações de candidatos aprovados em novo concurso público, quando ainda vigente o certame anterior, é possível aferir, pela leitura do Edital n. 14/22 que o cargo ofertado é de Enfermeiro, sem especialidade definida (generalista). Já o certame anterior, regido pelo Edital n. 08/18, previa o preenchimento de vagas para o cargo de enfermeiro nas especialidades Enfermeiro Obstetra e Enfermeiro de Família e Comunidade, cargo a que concorreu a recorrente. Tratando-se de cargos distintos, com atribuições e locais diferentes de atuação, não resta demonstrada a existência de preterição dos candidatos aprovados no cadastro de reserva para o Cargo de Enfermeiro de Família e Comunidade, nem a existência de arbitrariedade por parte da Administração.
7. Quanto às nomeações tornadas sem efeito, não há obrigatoriedade de nomeação imediata dos próximos candidatos aprovados. O ato de nomeação está inserido dentro da esfera de discricionariedade da Administração Pública, que persiste até o término do prazo de validade do certame, considerando sua própria conveniência e oportunidade, desde que obedecida a ordem de classificação de cada especialidade do cargo a ser provido. De igual modo, é o raciocínio quanto à defasagem do número de profissionais na área de enfermagem, a existência de dotação orçamentária e de cargos vagos, cabendo à Administração Pública gerir a nomeação de candidatos de forma a atender o interesse da coletividade, atuando dentro de sua esfera administrativa. Precedente: Acórdão 1818858, 07308468420238070000, Relator Alfeu Machado, 6a Turma Cível, Data de Julgamento 21/2/2024, Publicação DJE 15/3/2024.
8. Por fim, no que diz respeito à alegada preterição em razão da contratação de enfermeiros temporários e a prorrogação dos contratos temporários na área de saúde, sem razão a recorrente. A contratação de trabalhadores temporários atende a necessidades transitórias da Administração Pública e possui previsão constitucional, tendo por objetivo suprir carências temporárias decorrentes de afastamentos legais de servidores, enquanto os servidores efetivos são selecionados mediante concurso, nos termos do artigo 37, II e III da CF, suprindo necessidades permanentes do serviço público. Trata-se, portanto, de “institutos diversos, com fundamentos fáticos e jurídicos que não se confundem” (AgInt no RMS 57.350 MG, Relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, Data de Julgamento 16/10/2018, Publicação no DJE 26/10/2018).
9. Nesse contexto, ausente a comprovação de preterição da recorrente, aprovada fora do número de vagas, não lhe assiste o direito subjetivo de nomeação, razão pela qual não se justifica o controle judicial pretendido, devendo ser mantida a sentença vergastada.
10. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Arcará a parte recorrente vencida com o pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) do valor corrigido da causa, contudo, ficará suspensa a cobrança, na forma do art. 98, § 3o, do CPC.
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.